Tribunal: TJES
Processo: 5030168-23.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030168-23.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TRINTIN ZANELLA CENTRO DE ATIVIDADES FISICAS LTDA
RECORRIDO: RICARDO BISSOLI MAIA e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso não conhecido por não preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AUSÊNCIA DE CUSTAS OU COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DESERÇÃO. RECURSO DA REQUERIDA NÃO CONHECIDO.

1. Adota-se o relatório com base na inicial: Trata-se de Ação Indenizatória movida por RICARDO BISSOLI MAIA em desfavor de TRINTIN ZANELLA CENTRO DE ATIVIDADES FISICAS LTDA e OUTRO, alegando que em decorrência de defeito na máquina da academia promovida, sofreu ferimentos.”

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial.

3. Através de recurso inominado, a parte autora busca a reforma da sentença para procedência dos pedidos. Por sua vez, por via de contrarrazões, a parte requerida pugna pela manutenção da sentença.

4. Destaca-se dos autos, que o recurso interposto pela parte recorrente veio desacompanhado de comprovação de sua hipossuficiência ou do recolhimento das custas recursais, tendo o prazo concedido em despacho de ID 14948410, para tal fim, passado
in albis
sem a comprovação do preparo. Importante mencionar, ainda, que conforme explícito na Lei 9.099/95, em seu art. 42, §1º: "
o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção".
Além de ser necessária a citação do enunciado do Fonaje:

ENUNCIADO Nº 18
– ANTES DO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE JUDICIÁRIA, DEVERÁ SER OPORTUNIZADO PRAZO DE 48H (QUARENTA E OITO HORAS) À PARTE PARA COMPROVAR A ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA OU EFETUAR O PREPARO. SENDO INDEFERIDA A GRATUIDADE, DEVERÁ EFETUAR O PREPARO NO PRAZO DE 48H, SOB PENA DE DESERÇÃO.

5.

Portanto, o recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, de comprovar sua hipossuficiência e/ou pagar tempestivamente o preparo, motivo pelo qual impõe-se o reconhecimento da deserção no presente caso. Diante de tais considerações,
RECURSO NÃO CONHECIDO
por ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade, qual seja, ausência de juntada tempestiva do preparo.

6. Da conclusão.
RECURSO NÃO CONHECIDO EM RAZÃO DE DESERÇÃO
.

7.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), Condenação da parte recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 10% sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

Victor Moetenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)